Tribunal: STF
Processo: RE 1416326
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 19/9/2023 – na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela União – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RGPS. SALÁRIO - MATERNIDADE. STF - RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, § 2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA "A", DO § 9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INDEVIDAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 576.967 decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS incidente sobre o salário-maternidade, fixando a seguinte tese: Tema 72 - É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.



    2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967, o salário-maternidade deixou de integrar o salário de contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social.



    3. Negado provimento ao recurso. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 195, II e 201, § 11º, da Constituição Federal. 



    Argumenta que, na verificação do direito à aposentadoria, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Carta Federal, conta-se o tempo de contribuição da empregada. Assim, ao desonerar-se a empregada da contribuição previdenciária durante o salário-maternidade, esse tempo deixa de ser computado para o efeito.  



    Sustenta o dever da segurada de contribuir para o custeio da Previdência, não podendo haver um “tempo de contribuição fictício”, ante a vedação do art. 201, § 14 da Constituição.  



    Afirma, outrossim, não ser indenizatória a verba, eis que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como período contributivo adicionado ao tempo de contribuição.



    Por meio das Petições n. 100.463/2022 e n. 10.523/2023 (eDoc. 24 e eDoc. 31), sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 576.967, Tema n. 72/RG, que estaria restrito à contribuição previdenciária patronal.   



    Aponta fundamentos constitucionais distintos para as contribuições previdenciárias a cargo do empregador e a cargo da empregada, não havendo, neste último caso, base de cálculo definida constitucionalmente para a exação, ficando a critério da legislação ordinária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem reformou a sentença de improcedência para prover o recurso da autora, por entender que, tendo o Supremo decidido que o salário-maternidade não integra o salário-de-contribuição, não mais seria exigível a contribuição previdenciária da segurada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, como já assentado na sentença, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário maternidade, verbis: 



    …...................................................................................................



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.455.643, ministra Rosa Weber, piloto do Tema n. 1.274/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social, em acórdão assim ementado:



    Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1.455.643, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2023, Tema n. 1.274/RG)



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.274/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente